Tribunal: TJDFT
Processo: 0759469-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado interposto pelo ora embargante e deu provimento ao recurso da contraparte, no sentido de reformar parcialmente a sentença para majorar o valor dos danos materiais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição que justifique a aplicação de entendimento diverso quanto à valoração da compensação por danos materiais.
III. Razões de decidir
3. Não existe a contradição apontada, uma vez que o acórdão foi explícito em explanar as razões de decidir, esmiuçadamente, no item 8 e, nominalmente, referindo o critério legal utilizado (equidade e experiência comum), previsto na legislação aplicável à espécie. Logo, não se há de falar em contradição.
4. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. Embargos rejeitados.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.